Tribunal: STF
Processo: AI 630664
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Alegação de
   ofensa ao art. 5o, LV, da Constituição Federal. No caso, para
   verificar a contrariedade à Constituição, seria necessário o
   exame prévio da  legislação processual. Precedente. 3. Agravo
   regimental a que se nega provimento.